Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-56.2008.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001303-56.2008.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE PEDRO VALEMTIM FERNANDES (APELANTE), MARISA CARAVATTO FERNANDES - CPF: 263.924.768-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RANGEL BRUM MONTEIRO - CPF: 230.405.721-72 (APELADO), ABADIO MARQUES DE REZENDE - CPF: 103.940.791-91 (ADVOGADO), RENATO DA ROCHA FERREIRA - CPF: 778.754.008-72 (ADVOGADO), RANGEL BRUM MONTEIRO - CPF: 230.405.721-72 (APELANTE), ABADIO MARQUES DE REZENDE - CPF: 103.940.791-91 (ADVOGADO), RENATO DA ROCHA FERREIRA - CPF: 778.754.008-72 (ADVOGADO), MARISA CARAVATTO FERNANDES - CPF: 263.924.768-90 (APELANTE), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESPÓLIO DE PEDRO VALEMTIM FERNANDES E PROVEU PARCIALMENTE O DE RANGEL BRUM MONTEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - INTERRUPÇÃO DO RESPECTIVO PRAZO NÃO VERIFICADA -

AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – OPOSIÇÃO QUE DEVOLVEU A POSSE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO §8º. DO ARTIGO 85 DO CPC – CAUSA DE VALOR ELEVADISSÍMO – READEQUAÇÃO DO VALOR – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE.

Acolhida usucapião como matéria de defesa, e preenchidos os requisitos legais para tanto, o acolhimento da arguição, induz a improcedência do pedido reivindicatório.

“A citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião). Incidência do enunciado n. 83 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Resp. nº 1010665 MS, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, em 16/10/2014, DJe de 21/10/2014).

Honorários fixado em valor muito aquém, entretanto, não é o caso é de aplicação do artigo 2º., do artigo 85 do CPC, tendo em vista o elevadíssimo valor da causa (mais de dez milhões), devendo ser aplicado por analogia o §8º.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações cíveis interpostos por
RANGEL BRUM MONTEIRO, (id. 34370542)
e pelo
ESPÓLIO DE PEDRO VALETIM FERNANDES (id. 34370545),
contra sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória proposta pelo 2º. Apelante que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial e acolheu a tese defensiva quanto à usucapião ordinária da área vindicada. O autor foi condenado às custas processuais e em honorários advocatícios, que foram fixados em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º., do CPC.

O 1º. Apelante, Rangel Brum, em síntese requer a fixação dos honorários conforme prevê o §2º., do artigo 85 do CPC, entre 10% a 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico, pois, o §8º., não tem aplicação no caso; ou alternativamente, a majoração. Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (id. 343772950).

O 2ª Apelante defende que há um equivoco do juízo quanto à interrupção do prazo da prescrição aquisitiva. Explica o seguinte: “Supondo que o Réu tenha efetivamente exercido a posse sobre o imóvel, desde o ano de 1986, o prazo final para a aquisição definitiva seria no ano de 2006. Todavia, nos termos do artigo 170, II do CC/16,
o prazo para aquisição da usucapião foi suspenso em 2004,
quando distribuído a Ação de Oposição sob o código 14828, sendo que o próprio Réu informou que terceiro (Airton Pereira) adquiriu a posse do imóvel, interrompendo a posse mansa e pacífica sobre o imóvel. HOUVE QUESTIONAMENTO, OPOSIÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL, em 2004.”

Conta que na referida Oposição o Réu teve por força de liminar a posse da área em litígio de 2.005 a 2.011, quando terceiro ao presente processo, Airton Pereira, ficou na posse do imóvel por decisão judicial, de 2.011 a 2.016.

Já a presente Reivindicatória foi proposta no ano de 2.008, durante o tramite da Oposição, quando o prazo para aquisição da propriedade pela usucapião estava interrompido, portanto, cai por terra a tese.

Defende que uma vez proposta, seja ação possessória ou petitória, e também independentemente do fim da demanda (procedente, improcedente ou extinção sem mérito) por parte do antigo possuir ou proprietário do bem contra o possuidor/usucapiente estará consubstanciado a oposição à posse, desde que citado validamente, estará interrompido o prazo prescricional aquisitivo, pelo exercício inequívoco de posição pelo autor da demanda.

Menciona o artigo 1.244 do CC, que determina que sejam aplicadas as causas suspensivas, impeditivas e interruptivas previstas na parte geral do Código Civil com relação ao instituto da prescrição.

Requer seja cassada a sentença proferida pelo juízo “a quo”.

No tópico: Ausência de domínio do réu e posse injusta, alega que é confessa a ausência de qualquer título de domínio, portanto a posse é injusta.

Em contrapartida, alega que o juiz não avaliou que o autor (apelante) comprovou domínio, através da escritura pública de compra e venda do imóvel com toda a delimitação e individualização da área, anexou mapas, cópia dos autos de anulação de ato jurídico, laudo de localização e ocupação do imóvel, planta realizada por expert, auto de constatação realizado por Oficial de Justiça que confirmou as edificações, construções e benfeitorias construídas no imóvel que foram realizadas pelo Sr. Airton Pereira e não pelo réu, que alega ser possuidor de tantos anos, o que pode ser comprovado através de fotos de satélites anterior a 2004.

Aduz que as testemunhas arroladas pelo réu foram unânimes em informar que foram no imóvel em 1.986 e depois não voltaram mais, com exceção de Valdeci que informou que voltou na área em 2.011, pela ultima vezes e que o imóvel estava aberto e que não foi o Réu (apelado) que abriu, mas, sim, Airton Pereira.

Cita depoimentos das testemunhas José, Ramão, Waldecy, Neif

e Osvaldo.

Ademais pondera que “por força da liminar o Réu ‘ficou na posse na imóvel’ de 2005 a 2011, de acordo com a oitiva das testemunhas, o auto de constatação lavrado em 2010 e fotografias anexas (fls. 318/328) constata-se que o Réu nunca possuiu o imóvel com
animus domini
, o imóvel estava completamente abandonado, sem ninguém no local, calcário se desfazendo com a chuva, mato invadindo o barracão da cantina, das máquinas e casa dos funcionários, total desleixo e abandono.”.

Nestes termos, requer a improcedência dos pedidos contidos na contestação.

Prequestiona a matéria.

Recursos tempestivos e preparados.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 34372951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Incialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO os recursos de apelação, em seu duplo efeito.

Passo a apreciação.

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial e acolheu a tese defensiva quanto à usucapião ordinária da área vindicada. O autor foi condenado as custas processuais e os honorários advocatícios foram fixados em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 8º., do CPC.

I-

DO RECURSO INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE PEDRO VALETIM FERNANDES.

Em apertada síntese, são dois os pontos a serem enfrentados: se houve suspensão do prazo para aquisição da usucapião em 2.004, quando distribuída Oposição por Airton Pereira e quanto as alegações de ausência de domínio e posse injusta.

A respeito, a sentença assim expõe:

“(...)

Para o ajuizamento da ação reivindicatória, deve o proponente: a) demonstrar o domínio atual sobre a coisa reivindicanda; b) individuar a coisa pretendida, ou seja, demonstrar os limites e confrontações do imóvel, identificando-o minuciosamente; e c) demonstrar que o réu está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta.

No caso em apreço, embora estejam presentes os dois primeiros requisitos, tenho que o terceiro não se faz presente, em virtude da prescrição aquisitiva do domínio do bem pelo demandado, transmudando sua posse de injusta, não no sentido de clandestina, violenta ou precária, mas por estar carente de título registral, em justa, uma vez que presente causa de aquisição da propriedade pelo usucapião.

Para tanto, alegou o réu que detém a posse com animus domini da área reivindicada desde 1986, de forma mansa, ininterrupta e pacífica, apenas tendo a perdido entre 2004 a 2006 e de 2011 a 2014, mediante liminares em ações possessórias que ao final foram julgadas improcedentes, reconhecendo sua posse.

O demandante, impugnando os requisitos do usucapião, alega que o réu não utilizou da área com animus domini, não dando destinação social da mesma, como também não teria implementado o prazo para usucapião ordinário, que à época da suposta posse seria 20 (vinte) anos, consoante o disposto no art. 550 do Código Civil de 1916.

Pois bem, inicialmente, quanto ao prazo, é incontroverso nos autos que a posse do requerido iniciou-se em 1986 e foi suspensa em 2004, mediante esbulho possessório, na qual foi reintegrado em 25.02.2006, mediante concessão de tutela antecipada em ação de oposição, permanecendo na posse da área até agosto de 2011 quando a tutela antecipada foi revogada, e novamente voltou a ter posse em 2014, quando foi julgada procedente sua ação de oposição.

Nos termos do art. 550 do Código Civil de 1916, então vigente, “Aquele que, por 20 (vinte) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título de boa fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para transcrição no Registro de Imóveis”.

Iniciando a posse em tela em 1986, findar-se-ia em 2006.

Entretanto, em 2002 iniciou a vigência do Código Civil de 2002, que alterou a forma de contagem do referido prazo, inicialmente tendo reduzido o prazo da usucapião ordinária para 15 (quinze) anos (art. 1238).

Assim, aplicável ao usucapião ordinário a regra de transição prevista no art. 2.028 do mesmo código, que estipula que “Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Logo, mantido o prazo de 20 (vinte) anos para a usucapião ordinária no caso em liça.

Entretanto, segundo o demandante, a posse do autor restou suspensa em 2004, com o esbulho e o ajuizamento pelo mesmo de ação de oposição, confessando que teria perdido a posse da área.

Contudo, a documentação juntada às fls. 1302-1363, concernente ao processo de oposição CI 14828, que tramitou perante a 2ª Vara desta Comarca, declarou que o réu foi esbulhado de sua posse indevidamente, tanto que a devolveu, julgando procedente a ação de oposição, confirmando que FERTIMOURÃO Agrícola Ltda., Airton Pereira e Clarice Bee Pereira não detiveram a posse da área de forma justa.

Desta forma, tem-se que o esbulho em tela não pode ser considerado como marco final da posse justa e incontroversa do réu. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.FUNDAMENTAÇÃO, APENAS, NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO DO RESPECTIVO PRAZO NÃO VERIFICADA. AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. JURISPRUDÊNCIA. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.

1. Impõe-se o não conhecimento do presente recurso especial, assentado apenas no art. 105, III, "c", da CF/1988, porquanto a jurisprudência atual desta Corte, diversamente da tese invocada pelos agravantes, converge no sentido de que a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião). Incidência do enunciado n. 83 do STJ.

. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1010665/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 21/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.USUCAPIÃO SUSCITADA EM DEFESA. AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. EFEITO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA.PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a citação promovida em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 944.661/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013)

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. CITAÇÃO.EFEITO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO E/OU PROTESTO. CONDIÇÕES.DIVERGÊNCIA.1. Uma vez julgada improcedente a ação possessória, a citação não tem efeito interruptivo da prescrição aquisitiva. 2. Notificação judicial ou protesto para interromper a prescrição aquisitiva deve ter fim específico e declarado.

3. Só há dissídio jurisprudencial quando sobre o mesmo tema os julgados confrontados adotam posicionamento diferente. No caso, de qualquer modo, o entendimento pretoriano majoritário se encaminha no sentido do acórdão recorrido.

4. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso especial não conhecido. (REsp 149.186/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2003, DJ 19/12/2003, p. 466)

DIREITOS REAIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. POSSE PARCIALMENTE EXERCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTELIGÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECÍFICA CONFERIDA PELO ART. 2.029. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Ao usucapião extraordinário qualificado pela "posse-trabalho", previsto no art. 1.238, § único, do Código Civil de 2002, a regra de transição aplicável não é a insculpida no art. 2.028 (regra geral), mas sim a do art. 2.029, que prevê forma específica de transição dos prazos do usucapião dessa natureza.

2. O art. 1.238, § único, do CC/02, tem aplicação imediata às posses ad usucapionem já iniciadas, "qualquer que seja o tempo transcorrido" na vigência do Código anterior, devendo apenas ser respeitada a fórmula de transição, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do Código de 2002.

3. A citação realizada em ação possessória, extinta sem resolução de mérito, não tem o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva. Precedentes.

4. É plenamente possível o reconhecimento do usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu no curso do processo, por força do art. 462 do CPC, que privilegia o estado atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (REsp 1088082/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 15/03/2010)

Assim, tenho que a apenas a citação na presente demanda (06.05.2014, fl 454) teve o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva em curso.

Logo, tenho como reconhecida a posse pacífica (sem oposição) de 1986 a 2014, estando preenchido o requisito temporal de 20 (vinte) anos por conseguinte. Quanto ao animus domini, este é manifesto e pôde ser constatado pela prova documental e testemunhal acostada aos fólios.

Sobre a prova testemunhal, acosto resumo das transcrições formuladas em memoriais finais da parte requerida às fls. 1457v- 1460, in verbis:Testemunha compromissada JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA (áudio/vídeo):

Não conhece PEDRO VALENTIM FERNANDES, conhece RANGEL e o seu CLAUDOMIRO, desde que eles chegaram à Fazenda em Paranatinga, no ano de 1986; a posse de RANGEL era muito respeitada, CLODOMIRO, pousou algumas vezes na casa da testemunha, sendo que a terra de RANGEL era “envolta” em cercas, tendo a testemunha oportunidade de reformar uma cerca da referida Fazenda; no imóvel tinha um trator CBT para atender estradas, fazer desmatamento e formar pastagens, tinha um pouquinho de gado, galinhas e porcos, conheceu os empregados FELIX e MAGARINO; RANGEL tinha desmatado umas 200 hectares;

Depoimento importantíssimo da testemunha compromissada RAMÃO ORTIZ VARGAS (áudio/vídeo), que relatou ter acompanhado RANGEL e seu genitor CLODOMIRO, na mudança para a FAZENDA SÃO JORGE, declinando as demais pessoas que os acompanharam. Confirma que o início da posse de RANGEL e sua família ocorreu no ano de 1986, sendo que a testemunha trabalhou uns 08 meses seguidos no imóvel rural; declinou que o ferro de marcar o gado, utilizado por CLODOMIRO era “90”, que constava na porta da F. 4000, onde também viu o nome de CLODOMIRO gravado; testemunha sobre o CBT, com o qual tombaram e formaram um pedaço de terra, cujo trator foi emprestado para o lindeiro ANTONIO PARRO ARANDA; a testemunha construiu um barracão que media 9m por 6 metros, no imóvel, que era tudo cercada, e ainda tinha garimpo; não tinha invasão de terras na região em 1986.

O depoimento da testemunha (compromissada) WALDECY PIRES DAS NEVES (áudio-vídeo), declarou:

a) não conheço PEDRO VALENTIM FERNANDES e nem o LOTE SANTO ANTONIO, mas apenas RANGEL BRUM MONTEIRO, que em 1986 começou a trabalhar no imóvel rural, de sua propriedade, em PARANATINGA, com aproximadamente 5.000 hectares, denominada FAZENDA SÃO JORGE;

a) RANGEL marcou 200 hectares, mas formou apenas 100 hectares em 1986, lá tinha gado; conheceu os empregados MAGARINO, ANTONIO e EDSON, vulgo NEGUINHO; que a área rural de RANGEL era toda cercada; perdeu arma de fogo, quando auxiliava RANGEL, campeando gado;

b) ganhou comissão na intermediação de venda de gado de RANGEL, umas três vezes, uma vez RANGEL arrendou pastagens para umas 400 cabeças, numa fazenda lindeira chamada FLORÃO;

c) RANGEL dispunha no imóvel rural de uma F.400, com a marca (de ferrar gado) gravada na porta, além de uma “caminhonetinha” pequena, sendo que a testemunha auxiliava esporadicamente no imóvel, a pedido de RANGEL, que estudava DIREITO, fora;

d) no imóvel tinha um trator CBT, que arava e enleirava, e ainda “arrumava” estradas na região, tendo conhecido a esposa de RANGEL, que trabalhava em PARANATINGA, como professora;

e) O gado circulava por toda a área rural, inclusive no “serrado”, que tinha capim nativo e também no “varjão”, que era usado como pastagens do rebanho;

f) Via NEGUINHO meramente como funcionário;

g) Presenciou ANTONIO, MAGARINO e FELIZ, trabalhando na fazenda desde 1986, lá tinha galinha, porco, carneiro.

A testemunha (compromissada) HIDEO SAITO (áudio-vídeo) declarou:a) Possui aproximadamente 1.500 hectares, área essa lindeira da propriedade de RANGEL, sendo que, quando a testemunha foi comprar o imóvel, em 1988, quem intermediou (e ganhou comissão) foi o pai de RANGEL, ou seja, CLODOMIRO;

b) RANGEL era acatado como possuidor do imóvel rural, sendo que a testemunha nunca ouvir falar em invasão de terras naquela região, durante os 10 anos em que foi proprietário;

c) Lá tinha pastagem formada e criação de gado, galinhas e porco.

A testemunha (compromissada) CESÁRIO RODRIGUES DE SOUZA, inquinada em juízo (áudio-vídeo) declarou:

a) trabalhou no imóvel rural de HIDEO SAITO, que era vizinho de RANGEL, por aproximadamente 01 ano, sendo que dormiu na FAZENDA SÃO JORGE muitas vezes, quando por ali transitava;

b) havia um desmatamento na frente da casa de madeira, de 40 ou 50 hectares; no imóvel tinha 50 ou 60 vacas, sendo que tinha curral, açude, galpão, roda d’água e um chiqueiro (pocilga);

c) Lá criava-se galinhas, tinha um trator CBT, a marca do gado era “90”, sendo que MAGARINO era capataz;

d) O trajeto para ir no imóvel, era 7 placas e Pé de Galinha;e) Nunca viu ou ouviu sobre disputas de terras na FAZENDA SÃO JORGE.

Testemunha JOÃO ADÃO ALVES GARCIA (áudio-vídeo), declarou que:

a) Conheceu o requerido em 1986 na FAZENDA SÃO JORGE, em 1989, onde comprou maquinhas (tratores de esteira); conheceu LAUREANO, advogado que exercia posse no imóvel ANTES de RANGEL, e que a vendeu a este; conheceu os empregados de ambos;

b) Tirou trator de dentro do leito do Córrego Jatobá; frequentava esporadicamente o imóvel, atendendo as necessidades do mesmo, com sua empresa mecânica, viu em torno de 100 cabeças de gado, porcos e galinhas, sabe que RANGEL enviava ordens de pagamentos mensais aos empregados, através da pessoa de FERNANDO SEIXAS GARCIA;

c) Não existiam problemas de invasão naquela época, a não ser a venda pelo empregado NEGUINHO, conheceu a F 4000, pick up amarela, trator CBT, sendo que este arrumava estradas na região desmatava e formava pastagens;

d)RANGEL era resepeitaddo como o proprietário da FAZENDA SÃO JORGE; viu gado do requerido no imóvel, que distava de 80 a 100km da sede do Município de PARANATINGA.

A testemunha LEONAL SOUZA DA CRUZ (áudio-vídeo), prestou depoimento, sob compromisso legal, declarando:

a) conheceu RANGEL e seu genitor CLODOMIRO quando eles se mudaram para Paranatinga, tendo ajudado descarregar a mudança do caminhão, na FAZENDA SÃO JORGE;

b) A testemunha trabalhou para o requerido, no referido imóvel rural, “quebrando” cerrado, enleirando, plantando capim com o trator CBT, sendo que morou em Fazenda lindeira durante 4 anos;

c) Conheceu a F 4000 que trazia o nome da FAZENDA SÃO JORGE na porta, gravado; tinha garimpo; o gado pastava na parte formada e no capim nativo;d) conheceu o empregado MAGARINO, que trabalhou no imóvel, que tinha de 4 a 5.000 hectares, pelo período de 04 a 05 anos; o gado ficava esparramado na FAZENDA SÃO JORGE;

e) Na época não havia invasão, a área era respeitada, e bem cuidada, inclusive a testemunha, que morava em móvel lindeiro, onde trabalhava, esporadicamente também auxiliava a cuidar da FAZENDA SÃO JORGE;

f) Pegava leite de graça, para a filha da testemunha, que era pequena, a época; no imóvel que era todo cercado, tinha um “curralzinho” e casinha velha de tábua; EDSON (Neguinho) era empregado, capataz; quando RANGEL e seu genitor CLODOMIRO chegaram “abriram” aproximadamente 200 hectares.

A testemunha PEDRO MARCIANO (áudio-vídeo), declarou:

a) Conheceu RANGEL no final de 1986, e lhe fornecia farelo, quirera, pois explorava uma Máquina de arroz; conheceu o empregado ANTONIO, que trabalhou no imóvel por volta de 10 anos, sendo que foi lá uma 03 ou 04 vezes, conheceu NEGUINHO e a F. 4000, sabe que RANGEL quando estudava DIREITO distante, enviava ordens de pagamento aos funcionários, através da pessoas de FERNANDO SEIXAS;

b) A área tinha de 4.000 hectares para cima, onde criava-se vacas, porcos e galinhas, sendo a área cercada, tendo corrido comentário de que NEGUINHO havia vendido a Fazenda sem ordem do proprietário.

A testemunhas FERNANDO SEIXAS GARCIAS, a exemplo dos demais ratificou o que a maioria declinou, a saber:

a) não conheceu PEDRO VALNTIM FERNANDES, apenas RANGEL, que conheceu no ano de 1988/1990, tendo fornecido peças de caminhão, caminhonete e veículo; conheceu o Fiat 147, F 4000 e o trator CBT, sendo que todos serviam a FAZENDA SÃO JORGE;

b) A testemunha recebia numerário de RANGEL, em sua conta bancária, e repassava aos empregados NEGUINHO e ANTONIO, isso ocorreu quase que mensalmente, durante 08 a 10 anos;

c) A testemunha fornecia ainda a FAZENDA SÃO JORGE, sal mineral, milho e ração para galinhas e porcos, havia aproximadamente 200 hectares de pastagens formadas, onde o gado era apascentado, havia também, alguns animais, próximo da sede, para serem montados pelos empregaos;

d) A testemunha cuidava, ainda, da casa residencial do requerido, situava na Vila Concórdia, pagando mensalmente as contas de luz e água; NEGUINHO era funcionário (empregado) no imóvel, onde não havia invasão ou perturbação possessória;

e) NEGUINHO acabou por vender a FAZENDA SÃO JORGE, e sei que NEIF CAVALCANTE (a testemunha do Espólio/Autores) “estava no meio do negócio”;

f) Havia um trator para trabalhar a terra, sendo que pastagens formadas havia por volta das 200 hectares.

Cito os seguintes documentos que da mesma forma indicam a posse do requerido, com animus domini, da área ora vindicada: ) declarações de reconhecimento de limites firmadas entre o réu e terceiros, datadas de 2006, na qual o mesmo consta como posseiro da Fazenda São Jorge (fls. 514-521);

b) contrato particular de compromisso de entrega de gado- vacas de cria – aneloradas, e um trator CBT, firmado em 1991 pelo pai do réu (fls. 581-583;

c) contrato de arrendamento rural firmado entre o pai do requerido e Alcides Leite da Silva, atinente a parte da Fazenda SÃO JORGE, realizado em 1991 (fls. 584-586);

d) Boletim de Ocorrência Policial registrado em 1992, informando sobre um furto realizado na Fazenda São Jorge (fls. 587-588);

e) nota fiscal de referente a 1.000kg de sementes braquiara, destinada à Fazenda São Jorge (589);

f) contrato de arrendamento rural de parte da Fazenda São Jorge, firmando entre o requerido e Rafael Neto Amaral, em 2011;

g) contrato de trabalho realizado entre o requerido e Valmir Ribeiro de Souza, tendo a Fazenda São Jorge como o respectivo local de trabalho, isso em 2008 (fl. 735);

h) notificação emanada pela SEMA/MT, determinando que Fazenda São Jorge providencie o devido licenciamento para o exercício de suas atividades, consignando que o réu estava na fazenda no momento da fiscalização, isso em 2009 (fl. 241);

i) cópia de inicial trabalhista ajuizada em 1996, na qual Edson Bueno Leão alega ter laborado na Fazenda Jorge para o pai do requerido de 1953 a 1995 (fls. 1016-1019);

j) prontuário de atendimento médico, emitido pela Prefeitura Municipal de Paranatinga constando o empregado acima mencionado como residente em referida fazenda (fls. 1027).

Enfim, a documentação apresentada, somada à prova testemunhal produzida, é suficiente para indicar a posse com animus domini do réu Rangel Brum Monteiro na área objeto desta ação reivindicatória.

Outro não foi o entendimento firmado pelo então Juiz da 2ª Vara desta Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de oposição CI 14828 reconheceu a posse do promovido na área ora discutida, in litteris:

[...]

Ao contrário do que alegam os opostos, o caderno probatório coligido ao feito aponta para a demonstração inequívoca dos direitos possessórios do opoente em relação à área rural descrita na peça basilar e, consequentemente, o esbulho praticado pelos demandados.

Registro que a exata delimitação do imóvel cuja posse é vindicada nos autos, está devidamente demonstrada na exordial, conforme se observa às fls. 63/64, verbis:

“(...) A parte da Fazenda São Jorge que se encontra atualmente na posse de Fertimourão Agrícola Ltda, portanto, após o cumprimento de medida reintegratória liminar (deferida judicialmente nos autos nº 557/2004), cuja recuperação se pretende por intermédio da presente oposição – consistente em 3.360 hectares aproximadamente, que estão sendo disputadas entre si pelos opostos – circunscreve-se e localiza-se, como segue: Frente, fazendo divisa com a Fazenda Santana (...) Lado direito, com a Fazenda São Sebastião (...) Lado esquerdo, com a Fazenda São Pedro (...) Aos fundos, com o Rio Jatobá (...)”

Já na audiência de justificação prévia as testemunhas confirmaram o exercício da posse do opoente, há longa data, no referido imóvel rural.

Colaciono o depoimento de Eric José Reck de Mendonça, verbis:

“(...) conhece o opoente Rangel Brum Monteiro, informando que é filho do Sr. Adonai José de Mendonça e que a testemunha vendeu a Fazenda Santana para o Sr. Juaquin Miguel Torrades. Relata que conheceu o Sr. Rangel e o Sr. Clodomiro em 1992 (...) Afirma que tanto o Sr. Clodomiro como o Sr. Rangel já estavam na área antes da testemunha chegar na Fazenda Santana. Informa que a Fazenda São Jorge tinha aproximadamente 5.000 hectares e que também havia cerrado quebrado além da pastagem. Assevera que o opoente sempre exerceu a posse de maneira pacífica (...) Declara que conheceu o Sr. Edson Bueno Leão (conhecido como neguinho), o qual trabalhou para o opoente (...) Relata que o Sr. Edson Bueno Leão tomava conta da Fazenda do opoente. (...)” (Depoimento de Eric José Reck de Mendonça, fls. 638).

Na audiência de instrução e julgamento a prova testemunhal confirmou o exercício da posse do opoente sobre a “Fazenda São Jorge”, por longa data.

A testemunha Waldecy Pires das Neves, inquirida na audiência de instrução e julgamento, confirmou que conhece a pessoa do opoente desde 1986, quando passou a exercer a posse sobre o imóvel rural objeto da lide. Esclareceu ainda que o tamanho da área da posse do opoente era de aproximadamente 5.000 ha (cinco mil hectares), sabendo também nominar todos os confrontantes descritos às fls. 63/64 da peça inicial, verbis:

“(...) Juiz: O sr. chegou de tomar conhecimento de toda esta extensão? Testemunha: eu andei nela toda, porque eu ia pescar no Rio Jatobá (...) Juiz: Qual era o nome dessa área? Testemunha: Fazenda São Jorge. Juiz: O sr. sabe dizer quais eram os confrontantes? Testemunha: Sei, da minha época eu sei... Fazenda São Sebastião, do Dr. Waldomiro Vaz, o rio Jatobá no fundo, a Fazenda São Pedro que era do seu Antonio Parron e Fazenda Santana (...)” (CD-Rom, fls. 1743).

A testemunha Leonel Souza da Cruz informou que conhece o opoente a 26 (vinte e seis) anos, confirmando que prestou serviços ao autor ao tempo em que trabalhava na Fazenda Santana, área que fazia divisa com a Fazenda São Jorge, de posse do opoente (CD-Rom, fls. 1743).

Os demais depoimentos das testemunhas João Adão Alves Garcia e Pedro Marciano corroboraram todas as provas já coligidas aos autos, demonstrando a antiga posse do opoente sobre a área rural em disputa.

Noutro giro, é indiscutível a precariedade da posse exercida pelos opostos Fertimourão Agrícola Ltda, Airton Perera e sua esposa, pois, conforme se observa nos documentos encartados às fls. 40/45 e 106/108 dos autos principais, a origem das referidas posses é viciada, uma vez que transferida originalmente por mero detentor, Edson Bueno Leão.

Não se discute nos autos que o “alienante” original dos direitos possessórios do imóvel objeto da lide – Edson Bueno Leão – nunca exerceu a posse da área rural transacionada, mas era apenas e tão somente mero detentor, ou fâmulo da posse, pois, mantinha relação de emprego com o opoente, fato comprovado à saciedade pelos documentos de fls. 260/276, que demonstram o ajuizamento de Reclamatória Trabalhista por parte do referido empregado em face de Clodomiro de Almeida Monteiro, pai do opoente e proprietário da “Fazenda São Jorge”.

Ademais, tal fato foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo.

A configuração de fâmulo da posse em relação a Edson Bueno Leão é corroborada também pelos documentos entranhados às fls. 272/316 que comprovam a afirmação do opoente de que o “alienante” dos direitos possessórios da área rural objeto da lide foi efetivamente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes na comarca de Dourados-MS, onde cumpriu pena até 28/06/2002 (fls. 316).

Nos autos da respectiva execução penal, autos nº 002.97.006867-1/0000, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Dourados-MS, o “alienante” confirmou que entre 1999 a 2000 estava acampado em um assentamento de sem-terras em Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul (fls. 301/303), evidenciando, portanto, que de forma alguma poderia, em pouco tempo, tornar-se o legítimo possuidor ou proprietário dos direitos de posse da “Fazenda São Jorge”, composta por aproximadamente 5.000 hectares.

Nos termos do art. 1.200, do Código Civil, “é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.”

No momento em que os opostos Fertimourão Agrícola Ltda, Airton Pereira e Clarice Bee Pereira, adquiriram os direitos possessórios da área rural objeto da presente demanda, deram continuidade ao exercício de posse viciada – precária – pois, transmitida por mero detentor, Edson Bueno Leão.

Não obstante a posse ainda que viciada possa ser defendida em face de terceiros – diante da teoria objetiva sufragada em nosso ordenamento jurídico – é certo que o legítimo possuidor do imóvel esbulhado, ora opoente, obviamente tem em seu favor a argüição do vício em face do invasor.

Esta é a lição de Sílvio de Salvo Venosa, verbis:

“Terceiros não têm legitimidade para argüir a injustiça da posse. A posse somente será viciada em relação a alguém. Quem invade terreno somente terá contra si o vício em relação ao justo possuidor; quem furta ou rouba só tem posse viciada com relação ao dono da coisa surrupiada. (...) Examina-se a injustiça da posse apenas em relação ao adversário (...) A posse pode ser justa com relação a um sujeito e ser injusta com relação a outro.” (Direito Civil, Vol. V, Atlas, 13ª ed., p.p. 65/66).

Portanto, ainda que os opostos Fertimourão Agrícola Ltda, Airton Pereira e Clarice Bee Pereira tenham efetivamente pago, cada qual, o preço pela posse do imóvel rural descrito na inicial, o vício da posse remanesceu nos termos do art. 1.203, do Código Civil, verbis: “Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.”

Conforme a lição de Venosa, “a simples mudança de vontade é incapaz de mudar a natureza da posse. O possuidor precário sempre o será, salvo expressa concordância do possuidor pleno”. (op. cit. p. 75).

Nessa toada:

“A posse guarda o caráter de sua aquisição, ou seja, se uma posse começou violenta, clandestina ou precária presume-se ficar com os mesmos vícios que irão acompanhá-la nas mãos dos sucessores do adquirente. Se a posse foi adquirida pelo primeiro agravado de forma clandestina, tal vício também atinge a posse exercida pela segunda agravada, até porque, em sede de atos translativos, ninguém transmite a outrem mais direitos do que possui” (TJES – AI nº 024079014924 – Rel. Catharina Maria Novaes Barcellos – 4ª Câm. Cív. – j. 22/07/08).

Com efeito, de modo algum a simples detenção ou eventual custódia traduz posse com ânimo de dono, e o vício da precariedade macula a posse, não permitindo que ela gere quaisquer efeitos jurídicos, pois não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

É o que dispõem os arts. 1.198 e 1.208, ambos, do CC/02, verbis:

“Art. 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.”

“Art. 1208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

Como se vê, a posse precária jamais convalesce, porque a precariedade não cessa nunca.

Assim sendo, diante do vício original da posse em relação ao cedente Edson Bueno Leão, que se estendeu aos adquirentes dos direitos possessórios, ora opostos, Fertimourão Agrícola Ltda, Airton Perera e Clarice Cee Perera, não há que se falar em reconhecimento de qualquer direito à indenização por benfeitorias ou aquisição da propriedade mediante justa indenização, conforme a disposição do art. 1.255, do Código Civil, especialmente porque nos presentes autos não se discute o domínio da coisa, mas apenas, a posse.

Noutro giro, considerando que todos os requisitos necessários para o deferimento da proteção possessória em favor do opoente – insertos no art. 927, do CPC – estão suficientemente demonstrados nos autos, em especial, a posse justa e legítima em face dos esbulhadores, ora opostos, merece acolhida a pretensão exposta na presente oposição e, consequentemente, a improcedência dos pedidos possessórios debatidos entre os opostos na ação principal em apenso. [...] (fls.1302-1318)

Frise-se que referido decisório foi confirmado em seu cerne pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (fls. 1328-1345).

Em face do exposto, acolhendo a tese defensiva quanto à usucapião ordinária da área vindicada, julgo improcedente a presente ação reivindicatória.Condeno o demandante nas custas processuais.

Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do § 8º do artigo 85, do CPC, em detrimento da regra prevista no § 2º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (tendo por base o valor da causa/proveito econômico).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem-se posicionado no sentido de que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas também exorbitante. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON MUNICIPAL – FLAGRANTE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA AUTUAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO EM MATÉRIA QUE FOGE DA AUTUAÇÃO DO PROCON – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O PROCON é legítimo para fiscalizar o cumprimento das normas do CDC na prestação de serviço público por concessionária. 2. Possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato. 3. A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa. 4. Inteligência do artigo 85, § 2º, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8º, do art. 85, do CPC/15. 5. Recurso provido, em parte” (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 99802/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 22/10/2018).

Assim, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do réu, que fixo em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos serviços e a complexidade da causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil

Do estudo dos autos, não chego à outra conclusão.

A primeira tese, de que a ação possessória ou petitória interrompe prazo para prescrição aquisitiva independentemente do resultado, além da total ausência de impugnação dos fundamentos da sentença, que está amparado em precedentes do Superior Tribunal Justiça, não comporta acolhimento.

Isso porque seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demanda que objetiva a retomada da coisa, pela parte interessada, somente se presta a interromper o prazo da prescrição aquisitiva na hipótese de procedência, assim, os feitos julgados improcedentes, como é o caso, ou extintos sem resolução do mérito, não se valem a tanto.

Nas palavras de Francisco Eduardo Loureiro, “Não basta citação qualquer feita ao devedor, mas aquela determinada em demanda relacionada a retomada da coisa pelo interessado, contra o possuidor. Mais ainda, não poderá a citação ostentar vício de forma e a ação, ao final, deverá ser julgada procedente, pois não leva à interrupção a ação julgada improcedente, ou extinta sem julgamento do mérito” (Código Civil Comentado Doutrina e Jurisprudência, São Paulo, Editora Manole, 2014, 8ª edição, pág. 1152). Assim, não há de falar-se de interrupção da prescrição aquisitiva.

Para ilustrar, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO, APENAS, NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO DO RESPECTIVO PRAZO NÃO VERIFICADA. AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. JURISPRUDÊNCIA. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ.

1. Impõe-se o não conhecimento do presente recurso especial, assentado apenas no art. 105, III, c, da CF/1988, porquanto a jurisprudência atual desta Corte, diversamente da tese invocada pelos agravantes, converge no sentido de que a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião). Incidência do enunciado n. 83 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Resp. nº 1010665 MS, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, em 16/10/2014, DJe de 21/10/2014).

Para que não restem dúvida, calha trazer a colação anotação da Ministra Maria Isabel Gallotti, nos autos dos Embargos de Divergência (REsp: 944661 MG 2013/0325177-9) publicada recentemente (30/03/2.021) a respeito da matéria:

“Embora outrora esta Corte tenha decidido, como invocado pelos embargantes, que a sentença de improcedência do pedido possessório não constituía fundamento para afastar o efeito da citação válida (CPC 1973, art. 219), consistente na interrupção da prescrição para a usucapião, a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção converge agora no sentido oposto. A questão realmente era controversa. Assim, enquanto em 2005 a Segunda Seção, por unanimidade , julgando ação rescisória, concluiu que “[a] teor da reiterada jurisprudência desta Corte do Supremo Tribunal Federal, a ação possessória cujo pedido fora julgado improcedente não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade por usucapião” (STJ, AR 440/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2005, DJ 03/10/2005, p. 114); dois anos mais tarde, ao julgar embargos de divergência, por maioria , decidiu que, “[q]uanto ao tema da interrupção da prescrição, a lei não faz distinção entre o pedido julgado procedente e o pedido julgado improcedente.” (STJ, EREsp 54.788/SP, supra.)

Na sessão de 16 de outubro de 2014, a Quarta Turma, por unanimidade, concluiu “que a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião).” (STJ, AgRg no REsp 1010665/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 21/10/2014.)

Nesse julgado, o recorrente também invocou o EREsp 54.788/SP, julgado pela Segunda Seção em 2007. A despeito disso, a Terceira Turma manteve o entendimento restritivo, no mesmo sentido do acórdão ora embargado. Além dos precedentes invocados em apoio da tese contrária à dos ora embargantes, o eminente Relator invocou a doutrina de Benedito Silvério Ribeiro, no sentido de que “[a] citação, que tenha sido feita, poderá deixar de produzir efeito, não interrompendo, destarte, a prescrição, nas seguintes hipóteses: a) se não for fundamentada; b) se for nula; c) se for acusada em juízo; d) se o autor desistir da ação; e) se a ação afinal for julgada improcedente. [...] A citação deixará de ser eficaz para o efeito de interromper a prescrição no caso de ser a demanda, afinal, julgada improcedente. Se a ação contra o possuidor (petitória, possessória, divisória etc.) for julgada improcedente, a prescrição não se considerará interrompida pela citação. A interrupção da prescrição através da citação só se perfaz se a ação é julgada procedente. Se assim não fosse, qualquer um que intentasse ação, mesmo por emulação, estaria impedindo o curso da prescrição, inclusive destituída de fumus juris’ (Tratado de Usucapião. 8ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, vol. 1, p. 134/135).” (STJ, AgRg no REsp 1010665/MS, supra.)

No mesmo sentido, a Terceira Turma, também por unanimidade, concluiu que “[a] interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si.” (STJ, REsp 1361226/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018.)

Nesse julgado, o eminente Relator invocou, além de precedentes desta Corte, doutrina no sentido “de que a citação em demanda possessória julgada improcedente, ou extinta sem resolução de mérito, não interrompe o prazo para aquisição do imóvel pela usucapião (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas - 8ª edição. Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág. 275).” (STJ, REsp 1361226/MG, supra.)

Na mesma direção: STJ, REsp 941.464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 29/06/2012, também decidido por unanimidade de votos.

Ainda nesse sentido, esta Corte tem invocado acórdão do STF no sentido de que não nega vigência à lei “[j]ulgado que decide que, rejeitada a demanda [possessória], a citação não tem efeito interruptivo. - Prescrição aquisitiva.” (STF, RE 77298, Rel. RODRIGUES ALCKMIN, Primeira Turma, julgado em 10/12/1974, DJ 11-04-1975 P. 2305.)

Portanto, o acórdão embargado está em consonância com “a jurisprudência dominante acerca do tema.” RISTJ, art. 266.”.

Partindo-se da orientação do Superior Tribunal de Justiça e compartilhando do entendimento de que a interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel conseguisse reaver a posse para si, e, assim sendo, do entendimento da magistrada sentenciante de que, o na oposição restou reconhecido que ora apelado, Rangen Brum Monteiro, foi esbulhado de sua posse indevidamente e houve a devolução (em consequência, improcedência da ação de reintegração) não pode ter efeito interruptivo para fins de prescrição aquisitiva.

Quanto às demais alegações do apelante, o que se verifica dos autos é exercício da posse justa pelo apelado com “animus domini”.

Além de toda a prova mencionada pela magistrada sentenciante, na sentença transcrita acima, que reputo desnecessário repeti-las, existem diversas provas, tanto documentais, quanto testemunhais.

Também, maior destaque deve se dar ao fato de que a posse do apelado Rangen já foi confirmada nos autos da oposição julgada simultaneamente com a reintegração de posse proposta por Fertimourão, que inclusive foi confirmado pelo Tribunal.

Vejamos trecho da sentença:

“Ao contrário do que alegam os opostos, o caderno probatório coligido ao feito aponta para a demonstração inequívoca dos direitos possessórios do opoente em relação à área rural descrita na peça basilar e, consequentemente, o esbulho praticado pelos demandados.

Registro que a exata delimitação do imóvel cuja posse é vindicada nos autos, está devidamente demonstrada na exordial, conforme se observa às fls. 63/64, verbis:

“(...) A parte da Fazenda São Jorge que se encontra atualmente na posse de Fertimourão Agrícola Ltda, portanto, após o cumprimento de medida reintegratória liminar (deferida judicialmente nos autos nº 557/2004), cuja recuperação se pretende por intermédio da presente oposição – consistente em 3.360 hectares aproximadamente, que estão sendo disputadas entre si pelos opostos – circunscreve-se e localiza-se, como segue: Frente, fazendo divisa com a Fazenda Santana (...) Lado direito, com a Fazenda São Sebastião (...) Lado esquerdo, com a Fazenda São Pedro (...) Aos fundos, com o Rio Jatobá (...)”

Já na audiência de justificação prévia as testemunhas confirmaram o exercício da posse do opoente, há longa data, no referido imóvel rural.

Colaciono o depoimento de Eric José Reck de Mendonça, verbis:

“(...) conhece o opoente Rangel Brum Monteiro, informando que é filho do Sr. Adonai José de Mendonça e que a testemunha vendeu a Fazenda Santana para o Sr. Juaquin Miguel Torrades. Relata que conheceu o Sr. Rangel e o Sr. Clodomiro em 1992 (...) Afirma que tanto o Sr. Clodomiro como o Sr. Rangel já estavam na área antes da testemunha chegar na Fazenda Santana. Informa que a Fazenda São Jorge tinha aproximadamente 5.000 hectares e que também havia cerrado quebrado além da pastagem. Assevera que o opoente sempre exerceu a posse de maneira pacífica (...) Declara que conheceu o Sr. Edson Bueno Leão (conhecido como neguinho), o qual trabalhou para o opoente (...) Relata que o Sr. Edson Bueno Leão tomava conta da Fazenda do opoente. (...)” (Depoimento de Eric José Reck de Mendonça, fls. 638).

Na audiência de instrução e julgamento a prova testemunhal confirmou o exercício da posse do opoente sobre a “Fazenda São Jorge”, por longa data.

A testemunha Waldecy Pires das Neves, inquirida na audiência de instrução e julgamento, confirmou que conhece a pessoa do opoente desde 1986, quando passou a exercer a posse sobre o imóvel rural objeto da lide. Esclareceu ainda que o tamanho da área da posse do opoente era de aproximadamente 5.000 ha (cinco mil hectares), sabendo também nominar todos os confrontantes descritos às fls. 63/64 da peça inicial, verbis:

“(...) Juiz: O sr. chegou de tomar conhecimento de toda esta extensão? Testemunha: eu andei nela toda, porque eu ia pescar no Rio Jatobá (...) Juiz: Qual era o nome dessa área? Testemunha: Fazenda São Jorge. Juiz: O sr. sabe dizer quais eram os confrontantes? Testemunha: Sei, da minha época eu sei... Fazenda São Sebastião, do Dr. Waldomiro Vaz, o rio Jatobá no fundo, a Fazenda São Pedro que era do seu Antonio Parron e Fazenda Santana (...)” (CD-Rom, fls. 1743).

A testemunha Leonel Souza da Cruz informou que conhece o opoente a 26 (vinte e seis) anos, confirmando que prestou serviços ao autor ao tempo em que trabalhava na Fazenda Santana, área que fazia divisa com a Fazenda São Jorge, de posse do opoente (CD-Rom, fls. 1743).

Os demais depoimentos das testemunhas João Adão Alves Garcia e Pedro Marciano corroboraram todas as provas já coligidas aos autos, demonstrando a antiga posse do opoente sobre a área rural em disputa.

Noutro giro, é indiscutível a precariedade da posse exercida pelos opostos Fertimourão Agrícola Ltda, Airton Perera e sua espoa, pois, conforme se observa nos documentos encartados às fls. 40/45 e 106/108 dos autos principais, a origem das referidas posses é viciada, uma vez que transferida originalmente por mero detentor, Edson Bueno Leão.

Não se discute nos autos que o “alienante” original dos direitos possessórios do imóvel objeto da lide – Edson Bueno Leão – nunca exerceu a posse da área rural transacionada, mas era apenas e tão somente mero detentor, ou fâmulo da posse, pois, mantinha relação de emprego com o opoente, fato comprovado à saciedade pelos documentos de fls. 260/276, que demonstram o ajuizamento de Reclamatória Trabalhista por parte do referido empregado em face de Clodomiro de Almeida Monteiro, pai do opoente e proprietário da “Fazenda São Jorge”.

Ademais, tal fato foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo.

A configuração de fâmulo da posse em relação a Edson Bueno Leão é corroborada também pelos documentos entranhados às fls. 272/316 que comprovam a afirmação do opoente de que o “alienante” dos direitos possessórios da área rural objeto da lide foi efetivamente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes na comarca de Dourados-MS, onde cumpriu pena até 28/06/2002 (fls. 316).

Nos autos da respectiva execução penal, autos nº 002.97.006867-1/0000, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Dourados-MS, o “alienante” confirmou que entre 1999 a 2000 estava acampado em um assentamento de sem-terras em Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso do Sul (fls. 301/303), evidenciando, portanto, que de forma alguma poderia, em pouco tempo, tornar-se o legítimo possuidor ou proprietário dos direitos de posse da “Fazenda São Jorge”, composta por aproximadamente 5.000 hectares.

Nos termos do art. 1.200, do Código Civil, “é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.”

No momento em que os opostos Fertimourão Agrícola Ltda, Airton Pereira e Clarice Bee Pereira, adquiriram os direitos possessórios da área rural objeto da presente demanda, deram continuidade ao exercício de posse viciada – precária – pois, transmitida por mero detentor, Edson Bueno Leão.

Não obstante a posse ainda que viciada possa ser defendida em face de terceiros – diante da teoria objetiva sufragada em nosso ordenamento jurídico – é certo que o legítimo possuidor do imóvel esbulhado, ora opoente, obviamente tem em seu favor a argüição do vício em face do invasor.

Esta é a lição de Sílvio de Salvo Venosa, verbis:

“Terceiros não têm legitimidade para argüir a injustiça da posse. A posse somente será viciada em relação a alguém. Quem invade terreno somente terá contra si o vício em relação ao justo possuidor; quem furta ou rouba só tem posse viciada com relação ao dono da coisa surrupiada. (...) Examina-se a injustiça da posse apenas em relação ao adversário (...) A posse pode ser justa com relação a um sujeito e ser injusta com relação a outro.” (Direito Civil, Vol. V, Atlas, 13ª ed., p.p. 65/66).

Portanto, ainda que os opostos Fertimourão Agrícola Ltda, Airton Pereira e Clarice Bee Pereira tenham efetivamente pago, cada qual, o preço pela posse do imóvel rural descrito na inicial, o vício da posse remanesceu nos termos do art. 1.203, do Código Civil, verbis: “Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida.”

Conforme a lição de Venosa, “a simples mudança de vontade é incapaz de mudar a natureza da posse. O possuidor precário sempre o será, salvo expressa concordância do possuidor pleno”. (op. cit. p. 75).

Nessa toada:

“A posse guarda o caráter de sua aquisição, ou seja, se uma posse começou violenta, clandestina ou precária presume-se ficar com os mesmos vícios que irão acompanhá-la nas mãos dos sucessores do adquirente. Se a posse foi adquirida pelo primeiro agravado de forma clandestina, tal vício também atinge a posse exercida pela segunda agravada, até porque, em sede de atos translativos, ninguém transmite a outrem mais direitos do que possui” (TJES – AI nº 024079014924 – Rel. Catharina Maria Novaes Barcellos – 4ª Câm. Cív. – j. 22/07/08).

Com efeito, de modo algum a simples detenção ou eventual custódia traduz posse com ânimo de dono, e o vício da precariedade macula a posse, não permitindo que ela gere quaisquer efeitos jurídicos, pois não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

É o que dispõem os arts. 1.198 e 1.208, ambos, do CC/02, verbis:

“Art. 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.”

“Art. 1208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

Como se vê, a posse precária jamais convalesce, porque a precariedade não cessa nunca.

Assim sendo, diante do vício original da posse em relação ao cedente Edson Bueno Leão, que se estendeu aos adquirentes dos direitos possessórios, ora opostos, Fertimourão Agrícola Ltda, Airton Perera e Clarice Cee Perera, não há que se falar em reconhecimento de qualquer direito à indenização por benfeitorias ou aquisição da propriedade mediante justa indenização, conforme a disposição do art. 1.255, do Código Civil, especialmente porque nos presentes autos não se discute o domínio da coisa, mas apenas, a posse.

Noutro giro, considerando que todos os requisitos necessários para o deferimento da proteção possessória em favor do opoente – insertos no art. 927, do CPC – estão suficientemente demonstrados nos autos, em especial, a posse justa e legítima em face dos esbulhadores, ora opostos, merece acolhida a pretensão exposta na presente oposição e, consequentemente, a improcedência dos pedidos possessórios debatidos entre os opostos na ação principal em apenso.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO OPOENTE, restituindo-lhe a posse definitiva sobre a área rural de 3.360 ha (três mil, trezentos e sessenta hectares) integrantes da “Fazenda São Jorge”, e consequentemente, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA FERTIMOURÃO AGRÍCOLA LTDA na Ação de Reintegração de Posse nº 1179-15.2004.811.0044 (número antigo 2005/1123), Código 12399, em apenso, extinguindo ambos os feitos com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.”.

A meu ver não restam dúvidas quanto à posse do apelado desde 1.986 e, embora o apelante alegue ausência confessa de domínio, o fato é que a aquisição do imóvel por meio de usucapião foi arguida em matéria de defesa, devendo o juiz, se provados os requisitos de posse e tempo, como ocorreu no caso, declarar a prescrição aquisitiva.

Ainda sobre a questão da posse do apelado restou reconhecido na apelação n. 108567/2014, que Airton e Clarice teriam negociado as terras de Edson Bueno Leão, (conhecido como Neguinho), contudo, referida pessoa era mero detentor e trabalhava para o apelado. Mais uma vez comprovada a posse, eis que exista pessoa designada para os cuidados.

Para ilustrar, trago alguns trechos do acordão mencionado:

“Nesses termos, pode-se concluir que Edson Bueno Leão, que laborava na área em contenda a mando do Recorrido, tinha a obrigação de conservar a posse em nome do Apelado - ou seja, foi contratado para trabalhar e ali permaneceu a fim de cumprir ordens e instruções do Recorrido.

(...)

Explico melhor, o detentor não pode modificar seu status e tornar-se possuidor do bem por sua vontade unilateral. Logo, mesmo que os Recorrentes tenham efetuado o pagamento para Edson Bueno Leão e exercido durante certo tempo poderes de fato sobre a área individualizada nos autos, não se pode qualificar tal circunstância como caracterizadora de posse, pois a aquisição foi viciada, o vendedor não exercia posse sobre o imóvel alienado.

(...)

Dessa forma, considerando que os Recorrentes são meros detentores do imóvel e o Código Civil prevê o direito de indenização pelas benfeitorias somente ao possuidor, não sendo conferida a mesma prerrogativa ao detentor, a sentença não merece reforma também neste capítulo.”.

Também, as alegações de que benfeitorias realizadas por Airton Pereira, essas de fato ocorreram após a revogação da reintegração de posse do então oponente (ora apelado) em benefício de Airton e Clarice. Naqueles autos, Airton informou ao juízo, em 2.013, as benfeitorias realizadas. Todavia, na apelação n.

108567/2014 restou reconhecido que as benfeitorias foram realizadas por conta e risco deles, pois, não havia decisão com transito em julgado.

Ou seja, Airton e Clarice se aproveitando de decisão provisória de reintegração de posse, passaram a edificar diversas benfeitorias, contudo, em caráter precário.

Assim, o que se depreende claramente é que, embora figure no polo ativo o espólio de Pedro Valetim, por detrás da figura do espólio quem movimenta o processo é Airton Pereira, almejando o sucesso que não conseguiu na ação anterior. Todavia, de qualquer forma, não há prova de que o apelado está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta.

II – DO RECURSO INTERPOSTO POR RANGEL BRUM.

Cinge-se o recurso tão somente quanto à parte da sentença relativa aos honorários advocatícios. Almeja a reforma da sentença para que verba seja arbitrada levando-se em consideração o valor atribuído à causa, entre os percentuais legais de 10% a 20%, ou, alternativamente, sobre o valor do proveito econômico, nos percentuais legais. Aduz, em síntese, que não cabe a aplicação do §8º., do artigo 85 do CPC.

Embora a sentença tenha andado bem quanto á aplicação do §8º., do artigo 85 do CPC, por razões que doravante passarei a expor, o valor arbitrado não se mostra condizente com o trabalho realizado pelo patrono.

Explico melhor. A juíza sentenciante se utilizando do §8º., fixou a verba honorária em R$ 70.000,00, o que poderia se concluir, à primeira vista, equívoco quanto a aplicação, eis que não se trata de valor inestimável ou irrisório ou ainda de baixo valor da causa; entretanto, compartilho do entendimento de que se deve aplicar, por analogia, a regra prevista no §8º..

Isso porque, conforme dito, conquanto não verse expressamente sobre a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for muito elevado, não se pode discordar que a razão da norma existir é para evitar que o advogado seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade, gerando um desequilíbrio no processo, o que deve ser interpretado dos dois lados.

Ou seja, um advogado não é inadequadamente remunerado apenas quando recebe honorários sucumbenciais de baixo valor, a luz da complexidade da causa, trabalho realizado, tempo despendido com a causa (etc.), mas, também em sentindo analógico, quando o valor da causa é muito alto.

É o caso dos autos.

O valor da ação é de mais de dez milhões de reais, sem contar a atualização, portanto, se trata de causa de elevadíssimo valor. Também deve-se ponderar que a demanda não tomou proporções anormais, que justificasse honorários na escala de milhões, de modo que a aplicação do §2º., pleiteada pelo apelante, se mostra demasiadamente onerosa, havendo espaço para aplicação, por analogia, do §8º., do artigo 85 do CPC, conforme realizado pela juíza sentenciante.

Para ilustrar, a construção jurisprudencial relativa a possibilidade de aplicação por analogia do §8., em causa de alto valor e baixa complexidade trago a colação (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – O VALOR DOS EMBARGOS DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA EXECUÇÃO (MATÉRIA AMPLA) – PRELIMINAR REJEITADA – CLÁUSULA PENAL – PERCENTUAL EM 30% SOB O VALOR DA DÍVIDA – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – ARTIGO 413 CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE VALOR ELEVADÍSSIMO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8º., DO ARTIGO 85 DO CPC – MANUTENÇÃO – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos embargos à execução, havendo impugnação da totalidade do débito, o valor da causa deve ser correspondente ao da própria execução. Precedentes do STJ."(AgRg no REsp 1.115.835/DF)”

Verificada a excessividade na multa compensatória no caso concreto é possível a redução, nos termos do artigo 413 do Código Civil.

Honorários fixado em valor muito aquém, entretanto, não é o caso é de aplicação do artigo 2º., do artigo 85 do CPC, tendo em vista o elevadíssimo valor da causa (execução de quase seis milhões), devendo ser aplicado por analogia o §8º..” (N.U 0003681-93.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Sentença que julgou extinta a execução com fundamento no artigo 485, IV c.c. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Insurgência de ambas as partes. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Possibilidade – Julgamento do IAC nº 001 do STJ (REsp nº 1604412/SC) – Desnecessidade de intimação pessoal do credor, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa – Inteligência do art. 202, parágrafo único do Código Civil – Prazo quinquenal verificado – No caso, a suspensão do feito foi requerida diversas vezes pelo exequente, sem que providenciasse o regular e efetivo andamento ao feito - Esse efetivo andamento deve consistir em atos concretos que visem à efetiva localização do executado ou de seus bens para que a prescrição intercorrente não ocorresse - Inteligência da Súmula nº 150 do STF – Observância ao princípio do contraditório e da não surpresa – Ciência do exequente antes do reconhecimento da prescrição. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários advocatícios arbitrados de modo irrisório – Majoração – Possibilidade - Descabimento, todavia, da aplicação do parágrafo 2º, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, em virtude do valor elevado da causa - Aplicação, por analogia, do parágrafo 8º, do mencionado diploma legal – Valor fixado por equidade. Não provido o recurso do credor e parcialmente provido o recurso do executado.” (TJ-SP - APL: 00011050420008260037 SP 0001105-04.2000.8.26.0037, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 13/11/2018, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2018)

“A embargante pretende que a condenação em honorários seja elevada, incidindo a faixa de 5% a 8% sobre o valor da causa (art. 85, parágrafo 3º, do CPC).Nessa senda, a fixação de honorários em 5% sobre o valor da causa equivaleria a cerca de R$ 640.000,00, valor elevado em demasia. Andou bem a primeira instância ao aplicar por analogia a regra do art. 85, parágrafo 8º, do CPC (nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º).Conquanto não verse expressamente sobre a fixação equitativa dos honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for muito elevado, é inequívoco que a razão da norma é evitar que o causídico seja remunerado desproporcionalmente ao exercício de sua atividade, gerando um desequilíbrio no processo. Um advogado não é inadequadamente remunerado apenas quando recebe honorários sucumbenciais de baixo valor à luz da complexidade da causa, mas também quando é remunerado pela outra parte de forma muito elevada e desproporcional à quantidade e qualidade do trabalho realizado, tempo despendido com a causa etc. Se for o valor da causa muito baixo pode o autor não encontrar profissional para representar seus interesses em juízo; se muito alto, a parte ré se prejudica, podendo haver desestímulo em apresentar defesa, buscando, por exemplo, pagar-se uma verba honorária menor (CPC, art. 90, parágrafo 4º). Na situação em análise, onde não há condenação; o valor da causa é altíssimo (12,8 milhões de reais); a causa não é complexa; e logo após a apresentação de contestação já foi proferida sentença (trâmite inferior a 01 ano), há espaço para a aplicação do disposto no art. 85, parágrafo 8º, do CPC/2015. Contudo, a verba honorária fixada em R$ 5.000,00 está muito abaixo do valor a que poderia ter sido condenado o Município (R$ 640.000,00) o que pode, colateralmente, estimular a propositura de ações desnecessárias, de risco ou baseadas em teses infundadas. Desse modo, buscando um equilíbrio entre todos os pontos tratados, fixam-se os honorários em R$ 30.000,00, nos termos do art. 85, parágrafos 1º, 2º e 8º, do CPC.” (TRF-5 - EDAC: 08046644420164058200 PB, Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 25/05/2018, 4ª Turma)

Todavia, o valor arbitrado pela magistrada não remunera adequadamente o advogado. Veja-se. Foram mais de 13 anos de trabalho (até então) várias petições, audiências, precatórias, manifestações diversas; além disso o escritório de advocacia é de outro Estado, sem esquecer da carga de reponsabilidade advinda de causas como as tais, envolvendo valores milionários e ainda, possessória.

Desta feita, majoro para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) os honorários advocatícios.

Apenas a título de exemplo, se computados 13 anos de trabalho, seriam R$ 38.461,00 por ano, o que corresponde a um mensal de cerca de R$ 3.000,00, o que entendo razoável, para o caso concreto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO DE PEDRO VALETIM FERNANDES E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR RANGEL BRUM,
para majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021